Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712877-34.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação de homicídio qualificado, correta a valoração negativa da circunstância. 2. A conduta social se volta à verificação da índole da pessoa no meio em que vive, devendo ser comprovada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução probatória. Demonstrada, no caso concreto, a conduta social negativa da acusada, conhecida em seu meio como má pessoa, envolvida com tráfico de drogas, ameaças a diversas pessoas em seu interesse e cobranças também em tom ameaçador, impõe-se a valoração negativa da circunstância. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, 121, § 2o, incisos I e IV, 344, todos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, defendendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias relativas à culpabilidade e à conduta social, diante de suposta ausência de fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 59, 121, § 2o, incisos I e IV, 344, todos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010